Tribunal: STF
Processo: Rcl 50969
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, que, ao não analisar pedido de suspensão do Processo nº 0000801-61.2019.5.17.0191 e dar prosseguimento ao andamento da ação, teria desrespeitado a decisão proferida no processo líder do Tema 1046 da repercussão geral.



    Aduz-se que, não obstante alerta da parte reclamante, em sede de Recurso Ordinário, pela necessidade de suspensão do feito, em observância à decisão proferida no RE 1.121.633 – Tema 1046 da Repercussão Geral, a autoridade reclamada determinou a regular tramitação dos processo. 



    Entende que, em assim proceder, o ato reclamado acaba por contrariar determinação dada pelo ministro relator do processo paradigma. Defende que a discussão do Tema 1.046 abrange as hipóteses de negociação coletiva, devendo ser decretada a suspensão do processo na orgiem com a finalidade de se aguardar o mérito do controvérsia.



    Com amparo nesses argumentos, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada; no mérito, requer a procedência da ação com a finalidade da manutenção e preservação da competência do Supremo, ante acórdão a ser proferido no julgamento do RE 1.121.633.



    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    Em todas as hipóteses, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    É certo que o Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE 1.121.633 (paradigma do Tema 1046 da repercussão geral) determinou a suspensão dos processos em todo território nacional. Entendo, contudo, que a situação do caso concreto destoa da controvérsia do processo piloto. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do TRT da 17ª Região, referente ao pedido de suspensão dos autos, tem-se manifestação do relator dos autos de seguinte teor: 



    “Pelo exposto, indefiro, por ora, os pedidos de suspensão imediata destes autos, formulados nas manifestações de Id 67933af e Id 036ee24, ressaltando que a matéria será apreciada pela 1ª Turma por ocasião do julgamento do recurso ordinário de Id 1d519fb.”



    A sentença, por sua vez, decidiu a ação com base nos seguintes fundamentos (eDoc 24, pp. 30 e 31):



    “A Constituição Federal fixou a jornada reduzida de 6 horas nessa modalidade de trabalho tendo por desiderato justamente minimizar os desgastes causados à saúde e convívio social do trabalhador pelo labor em turnos ininterruptos de revezamento. 



    Assim, o horário cumprido pelo reclamante configura turno ininterrupto de revezamento porque há alternância de turnos, dia e noite. 



    Cumpre registrar que a concessão de intervalos para alimentação, repouso e ou descansos compensatórios não descaracteriza a jornada especial estabelecida pelo artigo 7º, XIV, da CF, porque pressupõe alteração no ritmo biológico do trabalhador e prejuízo ao convívio familiar e social.



    (…)



    Imperioso, assim, o reconhecimento de que o autor estava submetido ao turno ininterrupto de revezamento.”



    Constata-se, pois, que a discussão versada no processo de origem não guarda aderência ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, cujo pano de fundo é a proposta do Min. Gilmar Mendes de, em analisando processo em que se discute a validade de norma coletiva, seja porque a norma coletiva na decisão reclamada não foi invalidada, seja porque a discussão refere-se a supressão de direito relativo a horas in itinere, revisitar a discussão sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista. 



    Essa distinção foi anotada no julgamento do ARE 1.166.867, Segunda Turma, DJe 19.11.2019, de modo que a suspensão só deve ser aplicada a processos que versem sobre a questão objeto do recurso.



    Portanto, não há relação de estrita pertinência, necessária ao cabimento da reclamação, entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle. Nesse sentido: 



    EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ARE 1.121.633 (TEMA N. 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Nos autos do ARE 1.121.633, foi determinada a suspensão nacional de todos os processos que tratem da validade de norma coletiva de trabalho a limitar ou restringir direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema n. 1.046/RG). 2. Falta à espécie aderência estrita entre a orientação firmada no ARE 1.121.633 (Tema n. 1.046) e o conteúdo do ato reclamado, uma vez que este trata do direito a horas extras decorrentes de trabalho exercido em turnos ininterruptos de revezamento, o qual encontra amparo no art. 7º, XIV, da Constituição Federal. 3. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 44736 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Na decisão reclamada não se evidencia a invalidação de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista, mas tão somente a aplicação de normas específicas relativas às especiais circunstâncias fáticas do caso concreto. II- O adicional de insalubridade é direito de índole constitucional, previsto no inciso XXIII do art. 7° da Carta Magna, não se equiparando às horas in itinere, direito referência no Tema 1.046 da Repercussão Geral, o qual está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. III – Não há relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o parâmetro de controle invocado, Tema 1.046 da Repercussão Geral (ARE 1.121.633-RG/GO). IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 43174 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 15-12-2021 PUBLIC 16-12-2021)



    EMENTA Agravo regimental na reclamação. Tema nº 1.046 (ARE nº 1.121.633-RG). Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da tese firmada no Tema nº 1.046 da sistemática de repercussão geral para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.



    (Rcl 48754 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 10-12-2021 PUBLIC 13-12-2021)



    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente